Tribunal: TJDFT
Processo: 0743417-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743417-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAHRA DE JESUS LUCIO, KRIS DE JESUS LUCIO RÉU ESPÓLIO DE: ANSELMO LUCIO REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA NASCIMENTO LUCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAHRA DE JESUS LUCIO e KRIS DE JESUS LUCIO para reformar a decisão que indeferiu o pedido para que a inventariante disponibilizasse cópia da nova chave de imóvel do espólio e restaurasse o cadastro das agravantes junto ao condomínio, nos autos do inventário dos bens deixados por ANSELMO LUCIO, em que figura como agravado o ESPÓLIO DE ANSELMO LUCIO. A parte agravante sustenta, em síntese, que, na condição de coerdeiras, são coproprietárias e copossuidoras dos bens da herança, conforme o artigo 1.791 do Código Civil, o que lhes garantiria o direito de acesso ao imóvel do espólio. Afirmam que a restrição de acesso é recente e prejudica a busca por potenciais compradores para o bem, finalidade que já havia sido autorizada pelo juízo de origem. Argumentam que a decisão agravada contraria posicionamento anterior do mesmo juízo em relação a outro imóvel do espólio, no qual o acesso foi garantido. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à inventariante que forneça cópia da nova chave do imóvel e promova a restauração de seus cadastros no condomínio, a fim de viabilizar o acesso ao bem para apresentá-lo a possíveis compradores e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (Num. 77026774). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, embora as agravantes fundamentem a probabilidade de seu direito na condição de coproprietárias do bem, nos termos do artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil, a decisão agravada se baseou na necessidade de organização e segurança na gestão do espólio. O juízo de origem considerou que a centralização da posse da chave junto à inventariante visa garantir a responsabilidade pela guarda e apresentação do imóvel, evitando conflitos e descoordenação entre os herdeiros. Desse modo, a fim de melhor esclarecer os elementos fáticos que sustentam a controvérsia, e em respeito ao contraditório, mostra-se prudente ouvir primeiramente a parte agravada, representada pela inventariante, para que a questão possa ser analisada de forma mais aprofundada pelo colegiado. Ademais, o perigo da demora não se revela iminente, pois a própria decisão recorrida preserva o direito das agravantes de auxiliar na divulgação do imóvel e na prospecção de adquirentes, encaminhando as propostas à inventariante, que permanece responsável pela negociação e formalização do negócio, ponto que não é controvertido nos autos. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator